Tribunal: STF
Processo: ARE 1212723
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-25
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE JURÍDICA CONFIGURADA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. RECALCITRÂNCIA E CAPACIDADE DA EMPRESA DEMONSTRADAS. RECURSO A QUE SE NEGOU PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O mandado de segurança somente terá cabimento para a proteção de direito líquido e certo, compreendendo-se tal expressão, em sentido processual, como "direito comprovável documentalmente, sem necessidade de instrução dilatória." (GRINOVER, Ada Pelegrini, 7ª ed. pág. 310). 



    II - "Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte" (RHC 81.284/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 30/8/2017). 



    III - É de conhecimento amplo que a recorrente é representante no Brasil de seu grupo empresarial, do qual faz parte o WhatsApp Inc. Em se tratando de conglomerado econômico, eventuais questões acerca da independência das empresas, que sequer foi comprovada nos autos, e notadamente o fato de não existir no Brasil sede de uma delas, não podem ser utilizadas como fundamento para que o grupo, na pessoa de seu representante, se exima de cumprir as leis vigentes no país, notadamente a Lei n. 12.965/14. 



    IV - Configurado o descumprimento de ordem judicial, a Quinta e a Sexta Turma desta Corte sedimentaram que “a imposição de astreintes à empresa responsável pelo cumprimento de decisão de quebra de sigilo, determinada em inquérito, estabelece entre ela e o juízo criminal uma relação jurídica de direito processual civil”, cujas normas são aplicáveis subsidiariamente no Processo Penal, por força do disposto no art. 3º do CPP. 



    V - Desta forma, “a solução do impasse gerado pela renitência da empresa controladora passa pela imposição de medida coercitiva pecuniária pelo atraso no cumprimento da ordem judicial, a teor dos arts. 461, § 5.º, 461-A, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.º do Código de Processo Penal” (RMS 44.892/SP,Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/04/2016). 



    VI - O art. 139, IV, do CPC/2015 autoriza o Juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 



    VII - No que diz respeito ao argumento de que a questão acerca da criptografia está sendo discutida pelo col. Supremo Tribunal Federal, determinada a quebra, a criptografia ou qualquer outro meio utilizado para garantir o sigilo, devem ser afastados, uma vez que, até que o col. Supremo Tribunal profira decisão em contrário, vige o disposto na Lei n. 12.965/14, que no seu art. 10, § 1º, excepciona a privacidade, à vista de decisão judicial. Não há que se falar, portanto, em suspensão do feito até que o col. STF profira decisão definitiva sobre a questão. 



    VIII - Não resta configurada afronta ao princípio da proporcionalidade quando demonstradas nos autos a recalcitrância da empresa em cumprir a determinação judicial e o seu poder econômico, conhecida que é como "a maior rede social virtual em todo o mundo" (fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook). 



    IX - No que concerne à alegação de que ocorreu a desconstituição da personalidade jurídica, inviável análise da matéria somente trazida à discussão em sede de agravo regimental, providência vedada pela jurisprudência deste Tribunal Superior, por revelar nítida inovação recursal. 



    X - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.



    2. Em 1º.08.2019, proferi decisão monocrática negando seguimento ao recurso. Após, a parte interpôs agravo interno. Na sequência, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento da ADPF 403/DF.



    3. De fato, a controvérsia apresentada nestes autos foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADPF 403/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, em que está em discussão, entre outros pontos, a interpretação da  Lei nº 12.965/2014 no sentido de autorizar ordem judicial que exija acesso excepcional a conteúdo de mensagem criptografada ponta-a-ponta, e cujo mérito ainda está pendente de julgamento.  



    4. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.  



    5. Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e afasto o sobrestamento do feito para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADPF 403/DF, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator